Tribunal: STF
Processo: RE 287374
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-06-26
Data de publicação: 2001-06-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO NÃO-ESTÁVEL.
DEMISSÃO. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
INOBSERVÂNCIA.
1.      Servidor público não-estável. Demissão por motivo de
conveniência administrativa e interesse público. Inexistência de
processo administrativo. Nulidade do ato de dispensa por
inobservância da garantia constitucional do contraditório e da ampla
defesa.
Agravo regimental não provido.